Tribunal: TJPA
Processo: 0002146-27.2019.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002146-27.2019.8.14.0052

APELANTE: GILBERTO FRANCO PEREIRA, DOMINGOS SANTOS DE QUEIROZ

ADVOGADO DATIVO: LOURIVAL DE MOURA SIMOES DE FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33, §4º DA LEI Nº 11. 343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA MESMA LEI. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS QUE A DROGA TRANSPORTADA PELOS RECORRENTES SE DESTINAVA A REVENDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Apesar da pouca quantidade de droga apreendida em poder dos apelantes, a prova testemunhal, aliada a apreensão de uma balança de precisão em poder dos recorrentes, não deixam dúvidas que a droga que traziam consigo se destinava à revenda, sendo descabido o pleito de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonan Gondin da Cruz Júnior.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

GILBERTO FRANCO PEREIRA e DOMINGOS SANTOS DE QUEIROZ
, inconformados com a sentença que os condenou às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, mais 250 (duzentos e cinquenta dias) multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos), do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, interpuseram o presente
RECURSO de APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

Os apelantes sustentam que não há provas idôneas para sustentar o édito condenatório uma vez que a droga que traziam consigo se destinava para o seu consumo.

Pedem o provimento do apelo a fim de que haja a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento das apelações.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 19/04/2019, no município de São Domingos do Capim, por volta das 23:30 horas, os apelantes se encontravam em uma motocicleta, trafegando na rodovia PA-127, quando foram abordados por uma guarnição da Polícia Militar, que encontrou em seu poder 23 (vinte e três) petecas de cocaína e uma balança de precisão, sendo presos em flagrante delito.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006

Os apelantes sustentam que não há provas idôneas para sustentar o édito condenatório uma vez que a droga que traziam consigo se destinava para o seu consumo.

De fato, as 23 (vinte e três) petecas de cocaína apreendidas com os recorrentes pesaram 5,362g (cinco gramas e trezentos e sessenta e dois miligramas). Todavia, essa circunstância, por si só, não autoriza a desclassificação, uma vez que, em poder dos apelantes foi apreendida uma balança de precisão, bem como os policiais militares que lhes prenderam, senhores Luiz Antônio de Jesus Fonseca e Nezildo da Cruz Oliveira, disseram em juízo que os recorrentes, quando da abordagem, disseram que iriam vender a droga em uma festividade, logo não há dúvidas que a droga transportada pelos recorrentes tinha o fim da revenda.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/04/2024